Tribunal: STF
Processo: RE 103425
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CREDOR HIPOTECARIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA
METADE IDEAL DE BEM PENHORADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE
TERCEIRO DE CREDOR HIPOTECARIO, QUE FORA INTIMADO DA PENHORA DO
BEM HIPOTECADO E DA ARREMATAÇÃO, SÓ INTERPOSTOS APÓS A SEGUNDA
PRAÇA, VISANDO A ANULAR A ARREMATAÇÃO DA METADE IDEAL DO IMÓVEL
HIPOTECADO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. INOCORRE A PRETENDIDA
IMPENHORABILIDADE DO BEM HIPOTECADO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS.
1.047, II, 1.054 E 649; CÓDIGO CIVIL, ART. 826. NEGATIVA DE VIGENCIA
DESSES DISPOSITIVOS, QUE NÃO SE VERIFICA. TAMBÉM NÃO VULNERA O
ARESTO O ART. 758, DO CCB. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELOS FUNDAMENTOS DAS LETRAS 'A' E 'D', DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.